Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700331-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR INACIO LAMOGLIA, FEDERACAO DE TAEKWONDO OLIMPICO DO DISTRITO FEDERAL - FTO/DF AGRAVADO: JOSE ANTONIO SOARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, deferindo o pedido alternativo formulado, para que a segunda ré convoque, por meio do primeiro requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nova assembleia geral para eleição dos dirigentes (Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, três membros efetivos e três suplentes do Conselho Fiscal), a ser realizada 35 (trinta e cinco) dias depois da convocação, sob pena de multa diária e R$ 2.000,00, a ser arcada pelo primeiro réu. Inconformados, sustentam os Recorrentes a má-fé do Recorrido, pois conhece os detalhes do estatuto, uma vez que a alteração estatutária foi subscrita por ele mesmo, como advogado da segunda ré, conforme se faz prova pelo estatuto anexado aos autos. Afirmam que o autor, ora agravado, deixou de mencionar que o estatuto da segunda ré – art. 123, §3o, inciso I –, ao contrário do que foi afirmado, respeita o período de mandato do presidente ou dirigente máximo eleito antes da vigência da Lei no 12.868/131. Explicam que, uma vez que o mandato referente ao quadriênio 2011/2015 ocorreu antes do início da vigência da Lei no 12.868/13, não se computa para efeito do cálculo da recondução; e que o primeiro mandato, após a vigência da citada lei, ocorreu em 31 de dezembro de 2015 para o quadriênio 2016/2019, e somente a partir desta eleição que se inicia a contagem de uma única recondução. Asseveram que aguardar o julgamento do mérito do presente recurso configuraria grave prejuízo, visto que foram eleitos de forma legítima, pleiteando, assim, o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam a reforma da decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência a fim de que exerçam o legítimo mandado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a determinação judicial de convocação de assembleia geral e a realização de novas eleições de dirigentes sob pena de multa diária, impõe-se a necessidade de suspender os efeitos da decisão até julgamento deste recurso. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo postulado. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem e para que preste informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator